Tribunal: TJSP
Processo: 1028018-16.2019.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
r n. 350/1999, segundo o qual as horas extras incidirão apenas sobre o vencimento base do servidor. Precedentes. Sentença de procedência mantida.
Recurso e remessa necessária improvidos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1028018-16.2019.8.26.0562; Relator (a): Fernão Borba Franco; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/04/2020; Data de Registro: 18/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Fernão Borba Franco

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/04/2020

Data de publicação:

18/04/2020

Ementa:
Apelação e remessa necessária. Servidor público municipal. Santos. Pleito para o recálculo das horas extras, adotando-se como base de cálculo o valor da remuneração integral. Observância do decidido pelo Eg. Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo. Arguições de Inconstitucionalidade ns. 0091659-13.2011.8.26.0000 e 0044311-96.2011.8.26.0000 declararam a inconstitucionalidade do art.

Ementa:
Apelação e remessa necessária. Servidor público municipal. Santos. Pleito para o recálculo das horas extras, adotando-se como base de cálculo o valor da remuneração integral. Observância do decidido pelo Eg. Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo. Arguições de Inconstitucionalidade ns. 0091659-13.2011.8.26.0000 e 0044311-96.2011.8.26.0000 declararam a inconstitucionalidade do art. 3o, parágrafo único, da Lei Complementar n. 350/1999, segundo o qual as horas extras incidirão apenas sobre o vencimento base do servidor. Precedentes. Sentença de procedência mantida.
Recurso e remessa necessária improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1028018-16.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTOS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado JOSÉ ALDINO
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1028018-16.2019.8.26.0562 -Voto no
2
Voto n.o 6825
Apelação / Remessa Necessária no: 1028018-16.2019.8.26.0562
Apelante: Prefeitura Municipal de Santos
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: José Aldino da Silva
Comarca: Santos
Apelação e remessa necessária. Servidor público municipal.
Santos. Pleito para o recálculo das horas extras, adotando-se como
base de cálculo o valor da remuneração integral. Observância do
decidido pelo Eg. Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo.
Arguições
de
Inconstitucionalidade
ns.
0091659-13.2011.8.26.0000 e 0044311-96.2011.8.26.0000
declararam a inconstitucionalidade do art. 3o, parágrafo único, da
Lei Complementar n. 350/1999, segundo o qual as horas extras
incidirão apenas sobre o vencimento base do servidor.
Precedentes. Sentença de procedência mantida.
Recurso e remessa necessária improvidos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença que,
em ação proposta em face do Município de Santos, julgou procedente o pleito inicial para
condenar a Municipalidade a efetuar o recálculo das horas extras prestadas com base no
salário base acrescido de todas as gratificações, adicionais e vantagens pagas
habitualmente, pagando a diferença verificada com juros e correção monetária, e observada
a prescrição quinquenal e descontos legais.
Em suas razões recursais, o Município de Santos aduz que a
pretensão da autora não encontra guarida na legislação municipal, pois expressa acerca do
cálculo das horas extras tão somente sobre o vencimento, entendido como o salário-base
fixado em lei. Ademais, aduz ser inadmissível a ingerência do Judiciário na liberdade
organizacional do Município, além desta ignorar a falta de prévia dotação orçamentária
para a efetivação do pagamento pretendido, o que, se ocorrer, poderá gerar
responsabilização pela Lei Complementar 101/2000.
Contrarrazões regularmente apresentadas.
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1028018-16.2019.8.26.0562 -Voto no
3
É o relatório.
Em que pesem os fundamentos do recurso, de rigor a manutenção
da sentença.
Pretende a autora, como deduzido em sua inicial, que as horas
extraordinárias por ela prestadas em favor da Municipalidade sejam recalculadas com a
inclusão das gratificações e vantagens, estas desconsideradas pelo Município de Santos.
A este respeito, de fato, o art. 3o, parágrafo único, da Lei
Complementar n. 350/1999, prevê que a gratificação por horas extras “incidirá sobre o
vencimento base do servidor”. Porém, o E. Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, nas Arguições de Inconstitucionalidade ns. 0091659-13.2011.8.26.0000 e 0044311-
96.2011.8.26.0000, declarou inconstitucionalidade deste artigo, nos seguintes termos:
“Arguição de inconstitucionalidade. Art. 3o, parágrafo
único, da Lei complementar n° 350/99, do Município de
Santos que determina sejam calculadas as horas extras sobre
o salário base do servidor. Inconstitucionalidade material.
Ocorrência. Acolhimento do presente incidente com
remessa dos autos ao órgão fracionário para apreciação da
apelação interposta.” (Arguição de Inconstitucionalidade n.
0091659-13.2011 -Rel. Des. REIS KUNTZ, j. 3-8-2011).
“Arguição de Inconstitucionalidade suscitada em sede de
apelação relativa à ação ordinária na qual servidor litiga
com a Prefeitura Municipal de Santos, a pretender cômputo
de hora extra sobre remuneração abrangente de gratificações
e percentual do P.C.C.S. V. acórdão unânime do Colendo
Órgão Especial declarou a inconstitucionalidade do art. 3o,
parágrafo único, da Lei Complementar n° 350/99, do
Município de Santos. Embargos de declaração interpostos
pela Procuradoria Geral de Justiça que alegou omissão
quanto à discussão de tese suscitada no parecer no sentido
da
improcedência
da
arguição,
mas
dirigidos
exclusivamente a prequestionamento da matéria na forma da
Súmula n° 356 do STF. Tese do parecer espancada por
incompatibilidade com os fundamentos explícitos do v.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1028018-16.2019.8.26.0562 -Voto no
4
acórdão. Rejeição.” (ED n. 0091659-13.2011.8.26.0000,
Rel. Des. LUIZ PANTALEÃO, j. 3-10-2012).
Com isso, todas as gratificações, adicionais e vantagens pagas
habitualmente devem constar da base de cálculo das horas extras.
Neste sentido, seguem julgados deste E. TJSP:
Servidor público municipal de Santos. Pretensão ao
recálculo das horas extras, incluindo-se no cálculo todas as
vantagens incorporadas aos seus vencimentos. Sentença de
procedência. Recurso da Municipalidade postulando a
inversão do julgado. Declarada a inconstitucionalidade, pelo
C. Órgão Especial desta Corte, de dispositivo legal que
previa ser a base de cálculo das horas extras apenas o
vencimento
básico.
Hipótese
em
que
as
horas
extraordinárias deverão ser calculadas sobre todas as
parcelas incorporadas aos vencimentos do servidor, além do
vencimento
padrão.
Recursos
oficial
e
voluntário
parcialmente providos apenas para excluir da base de
cálculo das horas extras a parcela de "Adicional de
Insalubridade". (TJSP; Apelação / Remessa Necessária
1020844-53.2019.8.26.0562; Relator (a): Aroldo Viotti;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de
Santos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
05/02/2020; Data de Registro: 05/02/2020).
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL.
SANTOS.
Diferenças salariais. Pretensão ao recálculo das horas extras,
adotando-se como base de cálculo toda sua remuneração.
Possibilidade. Artigo 3o da Lei Complementar Municipal
que foi declarado inconstitucional pelo Órgão Especial deste
Tribunal no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no
0091659-13.2011.8.26.0000.
Cômputo das horas-extras sobre todas as parcelas que
compõem, com habitualidade, os vencimentos do servidor à
luz do artigo 114 do Estatuto do Servidor Público
Municipal, Art. 7o, XVI c.c. art. 39, § 3o da Constituição
Federal. Precedentes desta 10a Câmara. Sentença que julgou
procedentes os pedidos. Manutenção. Recurso voluntário e
reexame necessário não providos. (TJSP; Apelação /
Remessa Necessária 1023450-88.2018.8.26.0562; Relator
(a): Paulo Galizia; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Público; Foro de Santos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 16/12/2019; Data de Registro: 15/01/2020).
APELAÇÃO Servidora Pública da Municipalidade de
Santos Cálculo das Horas Extras sobre remuneração
Dispositivo legal que determina cálculo sobre vencimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1028018-16.2019.8.26.0562 -Voto no
5
básico declarado inconstitucional pelo Órgão Especial deste
Egrégio Tribunal Direito ao cálculo sobre remuneração
integral, nos termos da Constituição Federal Recurso não
provido.
(TJSP;

Apelação
/
Remessa Necessária
1010891-65.2019.8.26.0562; Relator (a): Aliende Ribeiro;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro de
Santos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
09/12/2019; Data de Registro: 09/12/2019)
Com efeito, o valor devido a título de horas extras deve ser apurado
tomando-se por referência não apenas salário-base da apelada, mas também todas as
gratificações, adicionais e vantagens a ela pagas habitualmente e, como já esclarecido pela
r. sentença recorrida, observada a prescrição quinquenal e todos os descontos legais
incidentes.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Como consequência do julgamento, cumpre majorar a verba
honorária em cinquenta por cento (50%), a título de honorários recursais, nos termos do
art. 85, §11, do CPC.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR